Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719050-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CAETANO DE GOIS MONTEIRO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TATIANA CAETANO DE GOIS MONTEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo no 0723174-51.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido liminar para determinar que a operadora de plano de saúde UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A autorizasse a realização de 12 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica. Sustenta a agravante que é portadora de transtorno psiquiátrico grave, com histórico persistente de ideação suicida, e que a ECT foi indicada como única alternativa terapêutica eficaz após a falência de tratamentos medicamentosos convencionais. Argumenta que, apesar da ausência do procedimento no rol da ANS, a eficácia do tratamento é reconhecida por evidências científicas, inclusive por nota técnica do e-NatJus (Nota Técnica no 89581/2022), o que preencheria os requisitos legais previstos no §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98. Requer, em sede recursal, o deferimento da tutela antecipada para compelir a operadora de plano de saúde a custear imediatamente as sessões de ECT indicadas, sob pena de grave dano irreparável à sua saúde e à sua própria vida. DECIDO. A pretensão recursal veiculada neste agravo de instrumento tem por objeto a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. A probabilidade do direito está consubstanciada na documentação médica anexada aos autos, em especial o laudo subscrito pela médica assistente, Dra. Fernanda Seixas, que prescreve com urgência a realização de sessões de ECT diante da persistente ideação suicida e da ineficácia das terapias anteriores. Como bem pontuado na inicial do recurso, a Lei no 14.454/2022 introduziu nova redação ao §13 do art. 10 da Lei no 9.656/98, autorizando a cobertura de procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que preenchidos os critérios legais. Comprova-se, pelos autos, que há respaldo científico à eficácia do tratamento indicado, conforme demonstrado pela Nota Técnica no 89581/2022 do e-NatJus, documento reconhecido como fonte técnica idônea e frequentemente utilizado como parâmetro pelo Poder Judiciário para aferição de evidência científica em tratamentos médicos. Isso basta para atender ao disposto no inciso I do §13 do art. 10 da mencionada Lei dos Planos de Saúde. O perigo de dano é evidente: a autora encontra-se em estado de vulnerabilidade extrema, apresentando risco concreto de suicídio caso o tratamento não seja iniciado de imediato. O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, reconhece o dever das operadoras de planos de saúde de custear tratamento prescrito por profissional habilitado, sobretudo quando o não fornecimento coloca em risco a própria vida do beneficiário, sendo abusiva a negativa de cobertura sob o pretexto da ausência de previsão contratual ou no rol da ANS. Cumpre ainda destacar que a Constituição Federal assegura como direito fundamental a proteção à vida e à saúde (arts. 5o, caput, e 196), impondo ao Poder Judiciário o dever de concretizá-los em casos de evidente urgência e vulnerabilidade, como no presente. Dessa forma, restando preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a operadora UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização das 12 sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) prescritas à agravante, conforme laudo médico acostado aos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador